Tribunal: TJPA
Processo: 0010979-48.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010979-48.2019.8.14.0015

APELANTE: KLEBSON GUIMARAES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação diante de alegadas contradições nos depoimentos e ausência de apreensão direta de bens com o acusado; (ii) estabelecer se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão de celular da vítima e da motocicleta usada na empreitada criminosa.

4. A autoria é corroborada pelo contexto da prisão do acusado, decorrente de perseguição policial imediata e recuperação de bens no trajeto da fuga.

5. Pequenas discrepâncias nos depoimentos da vítima são irrelevantes diante da solidez da cadeia probatória principal.

6. A confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

7. O regime semiaberto foi corretamente fixado, observando os critérios legais do art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A perseguição policial imediata, apreensão de bens subtraídos e relatos dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, constitui prova idônea para sustentar a condenação penal. 2. O reconhecimento da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; 70; 68; 33, §2º, “b”. ECA, art. 244-B. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; TJMG, Apelação Criminal nº 0154931-63.2013.8.13.0261, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Câmara Criminal, j. 07.10.2020; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 25.11.2009; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Klebson Guimaraes Gomes apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, do CP, e 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 do CP (ID 16726975).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP, e com base no
in dubio pro reo
, sustentando a existência de contradições nos relatos da vítima e da testemunha ocular quando cotejado com o reconhecimento extrajudicial do réu. Subsidiariamente, requer a aplicação de atenuante diante da confissão espontânea com o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a reprimenda seja reduzida aquém do mínimo legal, com o consequente e abrandamento do regime prisional (ID 16726978).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16726981), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19747656).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa sustenta fragilidade do acervo probatório, especialmente quanto à autoria, considerando oscilações nos relatos da vítima e da testemunha, alegando que nenhum bem foi encontrado em poder do apelante, e que os policiais não teriam presenciado a subtração.

Sem embargo, inexiste espaço para absolvição por insuficiência de provas, porquanto o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão da moto Yamaha, Factor, de cor Roxa, usada na empreitada criminosa pelo réu e seu comparsa e o aparelho celular Samsung J3 pertencente à vítima Rosângela de Miranda da Silva (ID 16726927 - Pág. 6).

Já a
autoria
exsurge inicialmente do depoimento da vítima Rosângela de Miranda Aguiar na fase policial, quando afirmou:

“
Que na data de hoje (12/10/2019), por volta das 14h30 estava juntamente com sua amiga REBECA CASTRO, na parada de ônibus que fica localizada em frente ao Sesc/Castanhal; Que, parou dois indivíduos em uma moto Roxa e o carona desceu da moto segurando um objeto que a depoente supôs ser uma canivete e anunciando o roubo mandou a depoente lhe entregar o aparelho celular; QUE, a depoente também segurava uma caixinha de som e os meliantes também roubaram; QUE, após o roubo evadiram-se do local rumo ao centro da cidade; QUE, a depoente pediu socorro para alguns populares que ligaram para a polícia e neste momento a depoente viu uma viatura policial passar rapidamente e logo depois souberam que os policiais havia detido os meliantes; QUE, compareceu nesta seccional e reconheceu os dois apresentados como sendo os mesmos que havia acabado de lhes tomar de assalto, reconhecendo também seu aparelho celular que foi encontrado em poder do acusado, porém não conseguiram recuperar a caixinha de som: Que, nesta Unidade Policial soube que os apresentados tratam-se de KLEBSON GUIMARAES GOMES e o adolescente MATEUS FARIAS DOS SANTOS” (ID 16726926 - Pág. 10
)

No auto de reconhecimento de pessoas realizado pela vítima Rosângela de Miranda da Silva consta o seguinte:

“
Na data de 12/10/2019, a pessoa acima qualificada, após prestar o compromisso legal, passou a descrever as características dos indivíduos que no dia 12/10/2019, por volta das 14:40min, renderam a depoente e sua amiga REBECA, quando estavam em um ponto de ônibus em frente ao Sesc/Castanhal, de sua foi roubado da depoente um aparelho celular Samsung, modelo 13, e uma caixa de som,
sendo que o indivíduo que desceu da moto é moreno escuro, baixo, porte físico médio, e o outro que conduzia a moto era branco, magro, baixo.
Convidado a proceder com o reconhecimento, a vitima foi levado para uma sala segura, de onde podia ver pessoas algo semelhantes entre si, de
onde RECONHECEU, sem sombra de dúvidas, os indivíduos MATEUS FARIAS DOS SANTOS
,
nascido aos 24/04/2002,
natural de Marapanim, filho de Maria Graciete Farias dos Santos e pai não declarado,
e KLEBSON GUIMARÃES GOMES, nascido aos 19/05/1995,
natural Belém, filho de Leudys Sousa Gulmarães e de Francisco Brito Gomes, como sendo os indivíduos que praticara o roubo acima descrito
, sendo que MATEUS foi o individuo que desceu da moto, enquanto KLEBSON conduzia a moto.” (ID 16726926 - Pág. 11
)

A testemunha ocular Rebeca Beatriz Pinheiro Castro, na fase policial relatou:

“
Na data de hoje, 12/10/2019, por volta das 14:40h, encontrava-se em uma parada de ônibus em frente ao Sesc, juntamente com sua amiga ROSI MIRANDA; QUE, percebeu que se aproximaram dois indivíduos em uma motocicleta titan preta, ambos sem capacetes, então a depoente escondeu o seu aparelho celular em baixo de sua sala, e colocou a mão por cima para não verem o volume; QUE, o indivíduo que estava na garupa, desceu da moto e anunciou um assalto; QUE, não chegou a ver arma com esse indivíduo; QUE, os criminosos roubaram de sua amiga ROSI MIRANDA um aparelho celular e uma caixa pequena de som; QUE, os criminosos seguiram rumo ao centro da cidade, sendo que momentos depois, a depoente e sua amiga foram informados de que dois suspeitos haviam sido presos, com as mesmas características; QUE, nesta delegacia, a depoente reconheceu, sem sombra de dúvidas o menor MATEUS FARIAS DOS SANTOS, de 17 anos, como sendo o indivíduo que desceu da moto e anunciou o assalto, bem como o nacional KLEBSON GUIMARÃES GOMES, de 24 anos de idade, como sendo o indivíduo que estava conduzindo a motocicleta; QUE, o aparelho celular de sua amiga ROSI MIRANDA foi encontrado em poder dos acusados” (ID 16726926 - Pág. 9
)

Do auto de reconhecimento realizado por Rebeca Beatriz Pinho Castro extrai o seguinte:

“
Na data de 12/10/2019, a pessoa acima qualificada, após prestar o compromisso legal, passou a descrever as características dos indivíduos que no dia 12/10/2019, por volta das 14:40min, renderam a depoente e sua amiga ROSI MIRANDA, quando estavam em um ponto de ônibus em frente ao Sesc/Castanhal, onde foram de sua amiga um aparelho celular e uma caixa de som,
sendo o indivíduo que desceu da moto é moreno escuro, baixo, porte físico médio, e o outro que conduzia a moto era branco, magro, baixo.
Convidado a proceder com o reconhecimento, a vítima foi levado para uma sala segura, de onde podia ver pessoas algo semelhantes entre si, de onde RECONHECEU, sem sombra de dúvidas, os indivíduos MATEUS FARIAS DOS SANTOS, nascido aos 24/04/2002, natural de Marapanim, filho de Maria Graciete Farias dos Santos e pai não declarado, e KLEBSON GUIMARÃES GOMES, nascido aos 19/05/1995, natural Belém, filho de Leudys Sousa Guimarães e de Francisco Brito Gomes, como sendo os indivíduos que praticara o roubo acima descrito,
sendo que MATEUS foi o indivíduo que desceu da moto, enquanto KLEBSON conduzia o veículo.”
(ID 16726926 - Pág. 9
)

Em juízo, a vítima Rosângela de Miranda da Silva afirmou:

“
Que estava com a Rebeca sentada aguardando o ônibus e de repente parou a moto com os dois rapazes. O maior foi com a arma tomou o celular e a Rebeca escondeu o seu celular na perna, e pegaram a caixinha, que tinha acabado de comprar. Graças a Deus não levaram o dinheiro que tinha (...) Ficou muito nervosa e chorou muito. Tem problema de coração e ansiedade. Eles estavam fazendo arrastão. Um senhor solidarizou com a gente. A polícia entrou em contato e disse que tinha recuperado o celular conseguiu o celular. A polícia perseguiu. Recuperaram o celular e ligaram para a sogra e pediram para ir à polícia perto da Barão.

Na delegacia, foi muito nervosa, e disseram que teriam proteção e eles não veriam a gente. Viu quando eles entraram e a polícia trouxe e eles olharam sim para a gente. Que olhou para eles.

Perguntado pela promotora se tinha reconhecido os dois, a vítima respondeu que reconheceu a moto, e que só viu o moreninho. O que veio mesmo assaltando com revolver foi o branco alto, e não viu o rosto dele não. Não se lembra quem era o adulto ou o adolescente. Ele era baixinho. Recuperou o celular. Foram buscar a avó do menino, desse moreno, acho, que disseram era de menor.

Perguntado pela defesa respondeu que reconheceu o moreninho, que viu. Não sabe se era menor. Era o baixinho, mas não sabe a idade. É muito nervosa e estava passando mal. Respondeu que foi o branco que tinha assaltado. O branco não chegou a fazer o reconhecimento na delegacia. O moreninho era o que estava na moto sentado. Reconhece o moreninho que estava na moto sentado. Reconhece o moreninho que tinha a cabeça seca. Não recordo a roupa. Não recordo bem... um dos dois estava com short preto, acho que camisa branca, um dos dois. Não sabe afirmar com certeza, não sabe se alguém estava usando a camisa do Brasil. Depois que saíram da delegacia, enviaram para o seu celular a foto dele, mas foi depois.” (ID 16726967 - mídia
)

Também na fase judicial, a testemunha ocular Rebeca Beatriz Pinheiro Castro declarou que:

“
Que estava na parada de ônibus, quando avistou os dois na motocicleta, e, pelas características, imaginou que seria um assalto, e foi muito rápido, conseguiu esconder seu celular e eles anunciaram o assalto, que eles levaram os pertences de Rosangela, que eles tinham um objeto na mão, mas não sabe identificar o que era, que a ação foi rápida, que o adolescente era mais claro, que o acusado era moreno, que acredita que o adolescente foi quem anunciou o assalto, e que o adolescente foi quem recolheu o bem da vítima, que Rosangela recuperou o aparelho celular, que chegaram na delegacia, e por volta de 10 a 20 minutos depois chegou a viatura com os dois na delegacia, que devido o tempo não se recorda bem das roupas deles”. (ID 16726970 – mídia)

De outro lado, na fase inquisitiva, Charles Júnior da Cunha Monteiro, policial militar que flagranteou o réu, relatou a dinâmica da captura do acusado nos seguintes termos:

"QUE, estando de serviço na data de hoje (12/10/2019), fazendo parte da VTR 0517, composta pelo depoente e pelo SD/PM TAVORA, quando por volta das 14h30s, foram acionados por populares que informaram que dois indivíduos que estavam em uma moto, haviam acabado de assaltar uma senhora próximo ao Sesc, sendo que o condutor da moto trajava uma bermuda jeans e uma camisa amarela e o carona trajava bermuda tactel branca e blusa branca e boné azul; QUE, saíram a captura dos mesmos em direção ao Bairro da lanetama e ao chegar na Rua Maximino Porpino avistaram dois indivíduos com as mesmas características os quais saíram da Maximino e pegaram a Av. Barão do Rio Branco rumo ao Bairro lanetama, começando assim um acompanhamento; QUE, ao chegarem próximo a CTC os indivíduos que estavam em fuga se desfizeram de alguns objetos como aparelhos celulares, caixinha de som, carteira porta cédula e outros; Que o depoente continuou o acompanhamento conseguindo detê-los passando a AABB, no momento em que o condutor perdeu o controle da moto e caíram no chão; QUE ao revistá-los não encontraram nada com eles, então deram voz de prisão para KLEBSON GUIMARAES GOMES e apreenderam o adolescente e retornaram pelo mesmo local fazendo uma busca, no lugar onde eles tinham se desfeito dos objetos, se deparando com um popular que entregou o aparelho celular pertencente a vítima Rosangela de Miranda da Silva, o qual os meliantes haviam acabado de se desfazer. QUE, durante o acompanhamento solicitaram apoio de outras VTRS; QUE, diante de tal situação apresentaram a autoridade competente para que fosse tomada as devidas providências. (ID 16726926, pág. 5)

O relato da referida testemunha foi corroborado em juízo, acrescendo-se ao do policial Hiltton Cabral Távora, que também participou da diligência, tal como consta da sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha CHARLES JÚNIOR DA CUNHA MONTEIRO afirmou:

Que estava em rondas, que o niop passou a situação, que se depararam com os agentes passando, que fizeram o acompanhamento e a abordagem, que populares chegaram ao local e entregaram objetos (porta cédulas e aparelho celular), que conduziram os meliantes à delegacia, que as vítimas estavam na delegacia, que as vítimas reconheceram o acusado, que não foi relatado uso de arma de fogo ou arma branca, que não encontraram armas de fogo ou canivete, que não conhecia o denunciado e adolescente.

A testemunha HILTTON CABRAL TÁVORA contou:

Que empreenderam diligências e localizaram os indivíduos que tinham características semelhantes as repassadas, que realizaram o acompanhamento, que perceberam que os indivíduos jogaram objetos durante a fuga, que eles perderam o controle da motocicleta, que os capturaram e conduziram à delegacia, que a vítima os reconheceu, que localizaram os objetos da vítima e devolveram, que não conhecia os indivíduos, que fizeram o retorno do trajeto, que populares recolheram os objetos que foram jogados e entregaram.” (ID 16726975 - Pág. 3)

Ao examinar o acervo probatório, tenho que é nítido que os depoimentos de vítima e testemunha revelam discrepâncias quanto a detalhes atinentes à cor e modelo da motocicleta, existência e espécie de arma e posição de cada agente no
iter criminis
. Não ignoro tal aspecto. Porém, tais imprecisões, não alcançam o núcleo objetivo da imputação: a sequência ininterrupta entre a notícia do roubo, a perseguição policial imediata e a captura dos agentes, com a recuperação do celular da vítima.

Nesse particular, saliento que mesmo quando, em juízo, a ofendida vacila ao individualizar quem desceu da moto, permanece firme em dois pontos decisivos: houve anúncio de assalto, com subtração do seu aparelho; e, logo depois, o bem foi recuperado pela polícia e por ela reconhecido. A divergência sobre quem portava arma (ou se havia arma) e sobre a posição de cada agente na dinâmica do fato não infirma a materialidade do roubo, tampouco invalida o liame objetivo entre o apelante e a
res
.

Quanto ao procedimento de reconhecimento em delegacia, a crítica defensiva não extrai consequências exculpatórias no caso concreto. Ainda que se relativize o valor do reconhecimento forma, aqui ele não está isolado: vem ladeado pela perseguição contínua, pela queda da dupla durante a fuga, pela apreensão do bem da vítima no contexto da abordagem e pelo relato convergente dos policiais, conferindo segurança à identificação da autoria delitiva.

Em acréscimo, a peça recursal afirma que 'nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado na posse do denunciado'. O acervo probatório, contudo, demonstra a pronta recuperação do celular Samsung J3 pertencente à vítima, recolhido por transeuntes no mesmo trajeto da perseguição, bem como da motocicleta utilizada na empreitada criminosa. O condutor da ocorrência descreveu, com riqueza de detalhes, a sequência linear de eventos: notícia do crime por populares, fuga dos agentes, queda da motocicleta e subsequente apreensão dos bens, que logo foram restituídos à ofendida.

Esse encadeamento fático, objetivo e temporalmente compacto, é suficiente para caracterizar a posse recente da coisa subtraída, ainda que não se trate de apreensão direta e imediata em poder do acusado. A perseguição contínua, a convergência dos depoimentos e o reconhecimento específico do bem pela vítima robustecem a autoria em grau bastante para a condenação. Não se cuida de inferência abstrata, mas de cadeia probatória coesa e suficiente.

A defesa ressalta que os policiais não presenciaram o exato momento da subtração. É irrelevante. O que os agentes afirmam, e de forma harmônica, é que, acionados imediatamente, localizaram dois indivíduos com as mesmas características repassadas, empreenderam acompanhamento, visualizaram a tentativa de desfazimento de objetos, procederam à abordagem após a queda e, na sequência, recolheram e restituíram o celular da vítima. Ausente qualquer elemento concreto de suspeição ou animosidade, a palavra dos agentes públicos, quando coerente entre si e amparada por elementos materiais (auto de apreensão e bem identificado pela vítima), possui elevado valor probatório.

Também não socorre à tese absolutória a não apreensão de arma. O tipo do art. 157, caput, exige violência ou grave ameaça, não necessariamente o emprego de arma, e o depoimento da vítima e da testemunha é claro quanto ao anúncio do assalto e ao constrangimento imposto. Eventual incerteza sobre se havia arma de fogo, arma branca ou nenhum artefato visível, pode, quando muito, obstar o reconhecimento de causa de aumento, mas não descaracteriza o roubo em sua forma simples.

A discrepância quanto à cor/modelo da moto e a lembrança vacilante sobre roupas são dados periféricos. Em delitos de execução súbita, é comum que a memória das vítimas retenha com nitidez o essencial (o anúncio do assalto, a subtração, o medo) e falhe no acessório. Ademais, o veículo efetivamente apreendido, aliado à captura dos agentes na mesma rota descrita, confere consistência suficiente à narrativa acusatória.

Invocado o
in dubio pro reo
, assinalo que a dúvida razoável, aqui, não se sustenta. O conjunto probatório demonstra a perseguição imediata; apreensão e restituição do celular da vítima; relato policial firme e convergente e reconhecimento do bem, ultrapassando a mera suspeita e alcançando lastro seguro de certeza quanto à autoria. A presunção de inocência não protege contra a força de prova objetiva e coerente; protege contra condenações erigidas em conjectura. Não é o caso.

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório, devendo prevalecer o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante do acusado “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020).

Além disso, “se eventuais pequenas divergências existentes nos depoimentos das testemunhas disserem respeito a questões secundárias, não possuem o condão de desnaturar e invalidar as declarações por elas prestadas”, de maneira que, “se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo, não há como acolher o pedido de absolvição” (TJMG,
APR 0154931-63.2013.8.13.0261,
Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, J. 07/10/2020), situação retratada nos autos.

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença para que, em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, seja reduzida a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Contudo, pelo verbete sumular n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Assim, com a manutenção da pena, inviável a reforma do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, pois fixado em conformidade com a legislação pátria, art. 33, b, do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025